Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de indenização por benfeitorias, em regra, tem como foro competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação, consoante o art. 53, IV, ‘a’, do CPC/2015. Trata-se de competência relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes, na medida em que não se discute a propriedade ou mesmo a posse sobre o bem, mas apenas o direito ao ressarcimento das benfeitorias realizadas, o qual tem natureza de direito pessoal e não real.
2. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação.
3. Ainda que inexista óbice legal à propositura da ação em foro diverso daqueles estabelecido no art. 53, IV, ‘a’, do CPC para o caso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.